Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF. SETOR COMERCIAL SUL. MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. OPERAÇÃO. DF LEGAL. PRECEDIDA DE ADVERTÊNCIA. OFERTA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA. CONCESSÃO DE ABRIGO PROVISÓRIO. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. POLÍTICAS PÚBLICAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. APELO ADESIVO PREJUDICADO. APELO DO RÉU PROVIDO.
1. Apelação e apelo adesivo interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ato da Secretaria de Segurança Pública do DF, a qual realizou uma operação no Setor Comercial Sul para retirar todos os pertences dos moradores em situação de rua. A sentença condenou o Distrito Federal a: a) devolver os objetos apreendidos; b) pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 para cada um dos autores pessoa física; c) se abster de praticar operações que violem os direitos fundamentais dos moradores em situação de rua, recolher seus pertences de forma a violar seus direitos fundamentais ou de recolher seus documentos pessoais sem justificativa, sob pena de multa de R$ 3.000,00, por ato praticado; d) a pagar, a título de indenização por danos morais coletivos, a quantia de R$ 300.000,00 a serem administrados pelo Instituto Cultural e Social no Setor.
2. Da preliminar de ausência de fundamentação – rejeição. 2.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.2. Ao contrário do que afirma o apelante, o magistrado fundamentou devidamente a sentença, esclarecendo suas razões de decidir de forma concatenada e lógica.
3. Das preliminares de ilegitimidade ativa e inadequação da via eleita – rejeição. 3.1. O dano moral coletivo está expressamente previsto no art. 1o da Lei 7.347/85. 3.2. O ordenamento jurídico vigente possibilita a proteção ao dano moral não apenas na esfera individual, mas também salvaguarda a violação a determinado círculo de valores coletivos, ou seja, rechaça a injusta lesão à esfera moral de certa coletividade. 3.3. Os direitos coletivos são defendidos em juízo por meio da ação civil pública, através dos legitimados ativos do art. 5o, da Lei 7.347/85. 3.4. A legitimação extraordinária nas demandas coletivas possui a característica da exclusividade, uma vez que apenas são legitimados aqueles indicados na lei ou no ordenamento jurídico. 3.5. Na presente demanda, no entanto, a sentença reconheceu a impossibilidade de defesa de direito alheio pelo não-titular da relação jurídica de direito material e não conheceu do pedido que ultrapassa o limite dos envolvidos, pessoas físicas. 3.6. Não há se falar em nulidade da sentença.
4. A operação encabeçada pela Secretaria DF Legal tinha como objetivo retirar instalações irregulares de um prédio abandonado e faz parte da segunda fase do trabalho realizado por diversos órgãos do Governo do Distrito Federal para a revitalização do Setor Comercial Sul. 4.1. Em que pese a gravidade de situação, em razão da precariedade de recursos que as pessoas em situação de rua suportam diariamente, em momento algum os autores asseveram que ocupavam bem público de uso comum de forma legítima. 4.2. É relevante destacar que os artigos 15, caput, V, XXI, e 52 da Lei Orgânica do Distrito Federal, impõem ao apelante o dever de administrar e dispor dos bens, vias e logradouros públicos. 4.3. O artigo 10, caput, V, da Lei distrital 4.464/2010 autoriza, por intermédio dos fiscais de atividades urbanas, proceder à apreensão e ao recolhimento de objetos, materiais, entre outros, colocados em vias e áreas públicas, bem como em locais proibidos.
5. Ao contrário do alegado pelos autores, a remoção dos bens foi precedida de advertência e de oferta de serviços integrados de saúde, de assistência social, de assistência jurídica gratuita por intermédio da defensoria pública e, especialmente, de concessão de abrigo provisório, para onde pudessem se mudar com os bens de uso doméstico.
6. A atuação do órgão público se deu de forma lícita, no exercício da autoexecutoriedade enquanto atributo do poder de polícia. 6.1. Os atos praticados pela Administração Pública no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legitimidade. 6.2. Entre os efeitos dessa presunção relativa estão a autoexecutoriedade, que permite a imediata atuação da Administração, cabendo a quem reclamar fazer prova da efetiva ilegalidade.
7. É vedado ao Judiciário, no exercício do controle dos atos da administração, apreciar o mérito administrativo no tocante à implementação de políticas públicas, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder.
8. A operação realizada no Setor Comercial Sul estava submetida a uma regulação específica: a Instrução Normativa no 53, de 07 de fevereiro de 2012, da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, que regulamenta a apreensão, remoção e custódia de bens e mercadorias por Auditores, Auditores Fiscais de Atividades Urbanas e Fiscais de Atividades de Limpeza Urbana. 8.1. A alegada abusividade e arbitrariedade na apreensão dos bens pertencentes aos moradores em situação de rua é descabida, pois, além de existir presunção de legitimidade nos atos perpetrados pela Administração no exercício do poder de polícia, infere-se que os objetos apreendidos foram levados a um depósito, onde foram catalogados, bem armazenados e passíveis de devolução. 8.2. Insta salientar que a devolução dos bens apreendidos já foi determinada.
9. Não houve ato ilícito a justificar a condenação em dano moral individual ou coletivo.
10. O Estado responde objetivamente pelos atos de seus agentes, sendo desnecessária a condenação do ente federado na obrigação de se abster de violar direitos individuais. Trata-se de óbvio ululante. Inimaginável ao menos supor que o Estado deixe de procurar atender ao interesse público, contrariando a sua própria razão de ser.
11. Resta prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pelos autores.
12. Apelo do réu provido.